Tribunal: TJDFT
Processo: 0713710-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713710-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MACEDO RODRIGUES, GILSON MARTINEZ ELEUTERIO AGRAVADO: DOMINIKE KELLER DE JESUS RODRIGUES, SCARLET DE JESUS RODRIGUES, WENDRYL ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIA MACEDO RODRIGUES e OUTROS contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702652-87.2018.8.07.0020, movido em desfavor de DOMINIKE KELLER DE JESUS RODRIGUES E OUTROS, deferiu o pedido de desconstituição da penhora de imóvel considerado bem de família (ID 120936826, origem). Em suas razões (ID 34919572), narram se tratar de cumprimento de sentença em que objetivam o recebimento de valores oriundos do financiamento da construção do imóvel. Argumentam que, ao contrário do entendimento do juízo a quo, não houve a construção de meras benfeitorias, mas sim da residência em sua totalidade, que se incorporou ao terreno, atraindo a hipótese do inciso II do art. 3o da Lei n. 8.009/90. Sustentam o risco de fraude à execução, uma vez que os réus já alienaram o outro imóvel de sua propriedade, localizado no Guará/DF, em 25/10/2021, configurando má-fé. Informam, ainda, a existência de disputa familiar (processo n. 0701818-45.2022.8.07.0020) pelo produto da venda e dos direitos incidentes sobre o imóvel objeto do presente agravo. Com tais argumentos, buscam a concessão do efeito suspensivo, para manter a averbação da penhora no registro do imóvel, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo em ID 34919574. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que deferiu o pedido de desconstituição da penhora do imóvel, por se tratar de bem de família (ID 120936826, origem). Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a inexistência dos requisitos autorizadores da medida. Compulsando os autos, verifica-se ser fato incontroverso que o imóvel é o único bem residencial de propriedade dos executados, tratando-se de bem de família. Cinge-se o debate, portanto, em verificar se a hipótese se amolda à exceção contida no inciso II do art. 3o da Lei n. 8.009/90. In verbis: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; Em sede de cognição sumária, não verifico a plausibilidade do direito invocado, tendo em vista o disposto na sentença (ID 66000369, origem): Quanto ao estado do imóvel no lote anterior à reforma a testemunha Nelson Souza Belitardo informou que o imóvel possuía três cômodos e “era mal” acabado, já a testemunha Eliane Martins disse que houve uma mudança significativa no imóvel, que quando entregou o imóvel só possuía quarto, sala, cozinha e uma mini área e que após a reforma o imóvel ficou bem maior, construído em quase sua totalidade. Assim, embora demonstrada a ocorrência de reforma significativa, é certo a existência anterior de residência no terreno, de forma que, em análise preliminar, fica afastada a exceção à impenhorabilidade. Ademais, não há perigo de risco ao resultado útil do processo, pois inexistem indícios de que os réus pretendem alienar o imóvel, que serve como residência para a primeira agravada e sua família. Destarte, a questão poderá ser dirimida por ocasião do exame de mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo de nova manifestação caso alteradas as circunstâncias fáticas. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. Os agravados para exercerem o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator